Tribunal: TJMT
Processo: 1045661-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045661-10.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONALDO BRUNO DE SIQUEIRA ALMEIDA - CPF: 016.562.931-29 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
, aplicando-se
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

RONALD BRUNO DE SIQUEIRA ALMEIDA
interpõe
agravo interno
(Id 196464681) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

Devidamente intimado, o GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO não
apresentou
contrarrazões ao agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO – PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE
MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Poder Judiciário é incompetente para substituir a Banca Examinadora, limitando a sua atuação a análise da correta aplicação das normas
editalícias
ao caso concreto, em respeito ao princípio da legalidade.

No caso, a Banca Examinadora motiva que o candidato foi eliminado na fase de investigação social por fatos desabonadores, consubstanciados
nos artigo
s
14 da Lei n. 10.826/2013 (Porte ilegal de arma de fogo).

Assim, considerando que os ocupantes desse cargo estão submetidos a critérios mais severos de controle, não se delimitando apenas a presença de culpa ou não, mas a conduta moral do candidato, não merece guarida as razões recursais.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Postula pela reforma da sentença alegando que fora inobservado a jurisprudência dos Tribunais Superiores, vez que não fora aplicado ao caso, o princípio da presunção de inocência.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo
recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(nova redação aprovada em 12/09/2017).

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser
declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime
, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No presente caso o Autor alega, em síntese, que se inscreveu no concurso público para provimento do Cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, conforme Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05 de janeiro de 2022, tendo sido aprovado nas primeiras fases do Concurso da PMMT, mas que teria sido indevidamente eliminado na fase de investigação social, ante a existência de
2
(dois) procedimentos.

No primeiro o candidato é arrolado como suposto autor/
infrator

sendo
um de calúnia, ameaça e perturbação do trabalho e o outro de porte ilegal de arma de fogo, o qual originou o processo criminal No 0119998-45.2018.8.09.0085.

A Lei Complementar n. 555/2014, que regulamenta sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 11, os requisitos observados quanto
a
investigação social, e nesse sentido, é cediço que os candidatos devem preencher rigorosos requisitos, bem como possuir conduta ilibada e compatível ao exercício das atividades militares.

Deste modo, a meu ver, a exclusão do Autor na 5° fase do certame, na investigação social, não se mostra
irrazoável
, pois conforme consta na decisão de mérito: “(...) o requerente responde Processo Criminal No 0119998-45.2018.8.09.0085, acusado pela
pratica
de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido - Art. 14 da Lei 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento. Ao compulsar o referido processo, o qual tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifica-se que o Autor foi condenado em primeira instância, tendo a sentença sido mantida em grau recursal.
”

Ademais, ainda que o recorrente se atenha ao princípio da inocência, entendo que há que as condutas indicadas quando da decisão que indeferiu o recurso, inserem mácula aos critérios intrínsecos exigidos do servidor público ocupantes do cargo em questão.

Assim, considerando que os ocupantes desse cargo estão submetidos a critérios mais severos de controle, não se delimitando apenas a presença de culpa ou não, mas a conduta moral do candidato, não merece guarida as razões recursais.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público.

2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3o, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.

3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

4. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

5. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(STF,
Rcl
50444
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
106 DIVULG
31-05-
2022 PUBLIC
01-06-
2022)[
destaquei]

Registro ainda que, em casos semelhantes, esta Turma Recursal assim decidiu.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR POSSE DE DROGAS E AMEAÇA. CRITÉRIOS A SEREM PREENCHIDOS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE MILITAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Autor alega, em síntese, que se inscreveu no concurso público para provimento do Cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, conforme Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicado em 05 de janeiro de 2022, tendo sido aprovado nas primeiras fases do Concurso da PMMT, mas que teria sido indevidamente eliminado na fase de investigação social, ante a existência de
2
(dois) boletins de ocorrências, sendo um de posse de drogas e o outro de ameaça.

2. A respeito da matéria discutida nos autos, verifica-se que a Lei Complementar n. 555, de 29/12/2014, que regulamenta sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe sobre a investigação social que:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I -
ser
brasileiro;

II -
estar
no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV -
estar
quite com as obrigações eleitorais e militares;

V -
não
ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI -
não
estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido
isentado
do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter
conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

3. Em que pese às alegações autorais de que os fatos descritos nos boletins de ocorrências foram de sua vida passada, verifico que o boletim de ocorrência n° 2018.111091, de 06/04/2018, natureza uso ilícito de drogas, o autor possuía 27 (vinte e sete) anos na data do ocorrido e o boletim de ocorrência n° 2020.285872, de 23/11/2020, natureza Ameaça, possuía 29 (vinte e nove) anos.

4. É cediço que os candidatos ao ingresso nas instituições militares devem preencher rigorosos requisitos, bem como possuir conduta ilibada e compatível ao exercício das atividades militares, deste modo, a meu ver, a exclusão do Autor na 5° fase do certame, na investigação social, não se mostra
irrazoável
.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se que o termo
esta
de acordo com a realidade uma vez que o próprio requerente afirma que a extinção da punibilidade ocorreu em razão do cumprimento de transação penal. Ainda, da própria afirmação do autor verifica-se que foi omitida a informação acerca da segunda ocorrência infracional quando do preenchimento da avaliação de investigação social pelo candidato. O fato somente foi conhecido pela comissão a partir da coleta de informações em bancos de dados cadastrais referente ao candidato, portanto, não se pode considerar que não haja motivação, a qual, aliás, foi bem exposta na resposta da avaliação e do recurso administrativo. (...) Portanto, não há como se proceder reforma na conclusão de não recomendação”.

6. Ante o teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1069876-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023
)

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio
Horácio da Silva Neto
”

Juiz de Direito - Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico
ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço
e nego provimento ao agravo
interno
, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada
à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024